Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE GRATIFICAÇÃO. CARREIRA. REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. SERVIDORA EFETIVA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GARSP. LEI DISTRITAL No 4.280/2008 (ART. 10, § 2o). GRATIFICAÇÃO CALCULADA NOS PERCENTUAIS MÁXIMOS REFERENTES À AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E AO DESEMPENHO INSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. ALTERAÇÃO. LEI POSTERIOR. LEI DISTRITAL No 5.247/2013 (ART. 15, §5o). GARSP CALCULADA NO PERCENTUAL MÁXIMO. CONDIÇÕES. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA DIRETORIA DA AGÊNCIA PARA AS METAS INDIVIDUAIS E INSTITUCIONAIS. NORMA PROVIDA DE CONCEITOS VAGOS E INDETERMINADOS. EFICÁCIA CONTIDA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO POR NORMA ESPECÍFICA. NECESSIDADE. TESE FIRMADA NO AMBIENTE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR No 2016.00.2.024562-9. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO. ACLARAMENTO DO DECIDIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, sua parte dispositiva incorrera em erro material ao individualizar a resolução efetivamente alinhada em compasso com a fundamentação desenvolvida, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas.
3. Aferido que o acórdão, conquanto tenha determinado a incidência de juros moratórios e atualização monetária sobre as diferenças remuneratórias asseguradas à servidora pública que invocara a prestação jurisdicional, abstivera-se, porquanto em verdade despiciendo, de ressalvar o termo inicial de incidência desses acessórios, o acórdão pode ser integrado, saneando-se a lacuna de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo e prevenindo qualquer dissenso na fase executiva.
4. Embargos conhecidos e providos para retificar erro material e sanar omissão. Unânime.